Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709032-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA MOTTA DE VASCONCELLOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA MARIA DA MOTTA DE VASCONCELLOS contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A.: Cuidam-se de duas impugnações ao cumprimento de sentença apresentado por ROSA MARIA DA MOTTA DE VASCONCELLOS. BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ROSA MARIA DA MOTTA DE VASCONCELLOS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução nos honorários sucumbenciais (ID 82016342, pg. 600). CARTÃO BRB S/A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ROSA MARIA DA MOTTA DE VASCONCELLOS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução nos honorários sucumbenciais, além de excesso de execução quanto ao valor principal (ID 81323783, pg. 584). Foram anexados documentos. Em resposta às impugnações, a autora apresentou novos cálculos (ID 84053860, pg. 632). É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título de ID 16868643, pg. 396, que limitou em 30% (trinta por cento) da remuneração creditada os descontos efetuados na conta corrente da autora e condenou os réus à restituição, na forma simples, dos pagamentos que exorbitaram essa limitação. Ante a modificação da sucumbência, O título determinou que a autora arcará com 70% (setenta por cento) e os réus com 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios estipulados na sentença, os quais são acrescidos de 20% (vinte por cento) por força do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. A autora formulou o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar o valor principal (restituição, na forma simples, dos pagamentos que exorbitaram a limitação supra) e quanto aos honorários sucumbenciais fixados. Todavia, em razão do falecimento do advogado originário da causa pela parte autora, OSVALDO DAMIÃO SANTOS DO NASCIMENTO, e da não comprovação da patrona da autora dos poderes necessários para receber os valores referentes aos honorários advocatícios, a obrigação quanto aos honorários sucumbenciais não foi recebida (ID 78153348, pg. 581). Dessa forma, nada a prover quanto aos argumentos apresentados pelos réus e pela a autora quanto aos valores devidos e depositados de honorários sucumbenciais, uma vez que esses sequer são, atualmente, objeto de execução nestes autos. Neste cotejo, como o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentou impugnação apenas quanto aos valores devidos de honorários de sucumbência e esses não foram recebidos, nada a prover quanto a essa impugnação. Quanto ao valor executado nos autos, o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A depositou o valor integral, atualizado, indicado pela autora quanto à obrigação principal de R$ 233.751,11 (duzentos trinta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e onze centavos), consoante ID 82016336, pg. 606. Todavia, a autora apresentou, em resposta, nova petição alegando que o réu não computou juros de mora em seus cálculos. Como é ônus da autora apresentar os valores que entende ser devido e como a parte não pode se beneficiar de sua própria omissão ou, ainda, discordar dos cálculos apresentados por ela mesmo inicialmente, sob pena de comportamento contraditório, verifica-se que o réu BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A cumpriu de forma integral com a obrigação de pagar executada, uma vez que depositou, sem alegar excesso de execução neste ponto, o valor integral indicado pela autora. Pelo princípio da boa-fé objetiva, o réu não pode ser condenado, nos autos da execução, a pagar valores maiores do que aqueles inicialmente cobrados pela autora, sob o argumento de que essa passou a discordar dos próprios cálculos inicialmente apresentados, sob pena de se aceitar o comportamento contraditório, além de autorizar o benefício, pela autora, de sua própria omissão, o que não é possível no ordenamento jurídico. Assim, verifica-se que o réu BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A cumpriu de forma integral com a obrigação de pagar executada (ID 82017597, pg. 609). Em sua impugnação, CARTÃO BRB S/A. informou que das 37 (trinta e sete) operações apresentadas de restituição, 22 (vinte e duas) são pagamentos realizados voluntariamente pela autora (consistente na expressão "deb visa/mastercard AUTO ATEND"), razão pela qual apenas são devidos os valores referentes às demais operações. Neste ponto, a autora concordou parcialmente, apenas informando que o réu deixou de apresentar o valor quanto às despesas efetuadas com os extratos bancários o que corresponde a R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais) e mais custas judicias, devendo efetuar o pagamento da diferença que lhe cabe, de R$ 269,22 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) que corresponde a diferença entre os seus cálculos e os apresentados pela autora. Ocorre que o acórdão executado (ID 16868643, pg. 396) não determinou o reembolso quanto às despesas efetuadas com os extratos bancários, razão pela qual esse pedido não merece prosperar. Quanto ao suposto valor de custas, a autora não comprovou, nem apresentou esses em nenhuma das planilhas indicadas (ID 76872996, pg. 440, e ID 84053846, pg. 647). Como é ônus da autora apresentar o valor que entende ser devido, de forma discriminada, inclusive quanto ao reembolso de eventuais custas processuais, e essa não o fez, indefiro esse pedido. Dessa forma, verifica-se que houve excesso de execução quanto aos valores cobrados do réu CARTÃO BRB S/A. no importe de R$ 96.382,68 (noventa e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo devido, quanto à obrigação de pagar recebida apenas o valor de R$ 37.794,43 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 96.382,68, noventa e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID 81323783, pg. 584, para reconhecer o excesso de execução quanto à quantia cobrada do réu CARTÃO BRB S/A. e fixar o seu valor em R$ 37.794,43 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, valor esse que será devido ao réu CARTÃO BRB S/A, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. Intimem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, às partes a apresentarem os dados bancários (número da conta, agência, nome do banco e nome do favorecido e seu CPF/CNPJ), para transferência dos valores de: (a) R$ 37.794,43 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), referentes ao ID 81323793, 597, à autora, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, uma vez que se trata de quantia incontroversa; (b) R$ 233.751,11 (duzentos trinta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e onze centavos), referentes ID 82017597, pg. 609, à autora, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, uma vez que se trata de quantia incontroversa; (c) R$ 469,38 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), referentes ao ID 81323793, 597, ao réu CARTÃO BRB S/A., após ao trânsito em julgado desta decisão; e (d) R$ 30.863,65 (trinta mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao ID 82017597, pg. 609, ao réu BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, após ao trânsito em julgado desta decisão. Apresentados os dados e, após ao trânsito em julgado dessa decisão com relação aos itens "c" e "d", expeçam-se os ofícios de transferência. Após, intime-se a autora, no prazo de 5 (cinco) dias a informar se as obrigações de pagar referentes ao valor principal foram integralmente cumpridas, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator